Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. SUFICIENTE. RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS. NECESSÁRIAS E ÚTEIS.
1. Apelação interposta contra sentença que: (i) extinguiu o feito em relação ao pleito de reintegração de posse, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual; (ii) julgou improcedente a pretensão indenizatória; (iii) julgou procedente o pleito reconvencional, relativo à indenização pelas benfeitorias realizadas.
2. Constatado que o pedido de reforma da sentença quanto à pretensão indenizatória está lastreado em fundamentos não deduzidos na inicial, é inviável o seu conhecimento em grau recursal.
3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de não ser a notificação prévia essencial à propositura da ação possessória. 3.1. É certo que o comodato verbalmente firmado entre as partes não tinha prazo final, todavia, diante da precariedade da posse do comodatário, a ciência do interesse de retomada é suficiente ao afastamento da posse legítima – a despeito da ausência de notificação formal –, pois concretizada a finalidade do ato. 3.2. O próprio requerido, na contestação, assume ter havido pedido de restituição do bem.
4. Em geral, o comodatário é possuidor de boa-fé – pois amparado por justo título – e, como tal, tem direito à indenização e retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis (art. 1201 e 1.219, CC). Quanto às voluptuárias, o possuidor pode levantá-las, se a sua retirada não danificar o bem. Portanto, as despesas cuja reparação é vedada pelo artigo 584 são apenas aquelas ordinárias ou voluptuárias; as despesas necessárias e úteis, de outro lado, podem ser exigidas. 4.1. Os registros fotográficos colacionados aos autos pelo requerido – e não oportunamente impugnados pela requerente – revelam que o imóvel objeto do negócio em questão não reunia condições mínimas ao uso ou habitação. 4.2. Nenhuma das despesas colacionadas pelo requerido foi efetuada após a ciência do interesse de retomada do bem. Portanto, devem ser excluídas da indenização apenas as benfeitorias voluptuárias (de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável) ou as despesas não comprovadas.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.